Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0708700-20.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta que a ação originária está relacionada ao contrato de representação entre as partes, que se manteve entre janeiro de 2015 a dezembro de 2019, de onde auferia renda mensal de R$ 3.000,00 nos primeiros anos e, no último ano, a média caiu para R$ 1.300,00. Declara que a sua situação financeira se agravou após a rescisão do contrato e que, atualmente, não possui rendimentos. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que “há elementos nos autos que vão de encontro à hipossuficiência alegada, porquanto o requerente afirma efetuar serviços de representação comercial, mas não demonstra quais os rendimentos auferidos, nem mesmo eventuais despesas que o impeçam de recolher as módicas custas judiciais cobradas pela Justiça do DF”[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[3], conjuntamente aos documentos juntados[4], que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado, inclusive porque demonstram que a parte está desempregada. Além disso, não há qualquer informação ou indícios de que a parte recebe outros rendimentos provenientes de atividade autônoma, por exemplo, e em quantia suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família. Os serviços de representação comercial não podem servir para balizar os rendimentos do agravante, se a rescisão do contrato de representação é justamente matéria discutida na ação originária. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84585717 dos autos na origem (processo n. 0716279-32.2020.8.07.0007). [2] Id. 84585717 dos autos na origem. [3] Id. 82130783 dos autos na origem. [4] Id. 82133348, 82133349, 82133350 e 82135283 a 82142184 dos autos na origem.